Tribunal: TJSP
Processo: 2032800-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao oferecimento de caução, em cumprimento provisório de tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao oferecimento de caução, em cumprimento provisório de tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA). II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a possibilidade de levantamento de valores sem caução para custeio de tratamento já realizado e (II) a impossibilidade de levantamento de astreintes sem confirmação por decisão de mérito transitada em julgado. III. Razões de Decidir. 3. O levantamento de valores referentes a terapias já ministradas é justificado, pois é comprovado por notas fiscais e não exige caução, conforme art. 300, §1o, combinado com o art. 521, inciso II, do CPC. 4. O levantamento de astreintes não é possível sem confirmação por sentença de mérito transitada em julgado, conforme entendimento do STJ no Tema 0743. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido.
Texto de julgamento: O levantamento de valores para pagamento de tratamento já realizado não exige caução quando comprovado por notas fiscais. O levantamento de astreintes requer confirmação por sentença de mérito transitada em julgado.
Legislação Citada: CPC, artes. 300, §1o, 521, inciso II, 536, §1o. Jurisprudência Citada: STJ, Tema 0743.